Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. RESP 1704520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PROCESSUAL. APLICÁVEL.
1. Restou sedimentado pelo STJ (REsp 1.704.520/MT) o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente.
2. No caso vertente, no entanto, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, em eventual recurso de apelação, da questão acerca da necessidade de produção das provas requeridas pelo réu, considerando-se as regras de distribuição distribuição do ônus da prova e a iminência do julgamento de mérito na origem, com o anúncio do julgamento conforme o estado do processo.
2. Ante a manifesta improcedência do agravo interno contra a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso manifestamente incabível, mostram-se presentes os fundamentos para a aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.
3. Agravo interno desprovido.